Tribunal: STF
Processo: RE 72517
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-25
Data de publicação: 1972-02-25

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCEDENCIA. EXECUÇÃO. DISPENSA DA
CITAÇÃO PARA ESSA FASE. II.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO POR ILIQUIDO O DIREITO A REFERIDA
CITAÇÃO OMITIDA. III. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO RECONHECIDO.
DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DOS ARTS. 165 E 992 DO COD.
PR. CIVIL DESPREZADA. MOTIVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.